Tribunal: TJDFT
Processo: 0050536-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista o falecimento do autor JOÃO LOPES UCHOA, consoante certidão de óbito de ID. 78335618, suspendo o processo conforme disposto no art. 313, § 1o, do CPC. Consta na certidão a relação dos filhos do demandante. Assim, atento ao princípio da cooperação, intime-se a advogada cadastrada nos autos e quem informou o óbito (Joyce Machado e Melo – OAB/DF 6602) para declinar, no prazo de quinze dias, o endereço dos herdeiros, a fim de deflagrar o procedimento de habilitação. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15